Tribunal: STF
Processo: RE 134277
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFORMAÇÃO
DE CARGO EM FACE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 180/78 E PROMOÇÃO DE
SERVIDORES. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE.
         Somente a partir da análise e interpretação da Lei
Complementar estadual 180/78, que transformou os cargos ocupados
pelos recorridos, poder-se-ia dissentir do acórdão exarado pelo
Tribunal de Justiça, que deferiu aos servidores da Secretaria da
Fazenda estadual o direito à promoção funcional. Incidência da
Súmula 280/STF.
          Agravo regimental não provido.